Tribunal: TJMT
Processo: 1025555-32.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025555-32.2019.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73891471) interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 57963990):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA PERICIAL FEITA PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE PROVAS OUTRAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I - O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela seguradora contra a concessionária de serviços públicos não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II - A responsabilidade civil é de natureza objetiva, isto é, em relação aos riscos da atividade empreendida e sua obrigação de prestação eficaz dos serviços. Quer em relação à aplicação do § 6o, do artigo 37 da Constituição Federal, quer em relação ao § 3o, do artigo 24 do CDC e ainda o prescrito no § 4o, do artigo 937 do Código Civil. III - Alberga-se a perícia feita pela Seguradora, quer pela ausência de impugnação específica da mesma, quer pelas regras de experiência subministradas ao que comumente acontece (artigo 375 do CC), já que, de todo sabido que sem prova irrefutável do dano e da cobertura contratual, o prêmio não é pago ao segurado. IV - Comprovado o dano ao consumidor e tendo a seguradora pagado o sinistro conforme estabelecido em contrato de seguro, correta a decisão que, fazendo as razões de fato de direito, analisando sistematicamente as provas dos autos, julga procedente a ação de regresso promovida. V - Descabimento o pedido administrativo que não é requisito ao ajuizamento de ação regressiva. A Resolução setorial que não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil e as normas consumeristas.VI - Nos termos do art. 85, 11o, majoro os honorários advocatícios de 15%, para 20% sobre o valor da condenação.”
(TJ-MT - AC: 10255553220198110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 62600459), estes foram rejeitados (id 70238481).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que restou mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
A Recorrente alega a violação aos artigos 204, 205, 210, Parágrafo Único, inciso I da Resolução 414/2010 da ANEEL, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a devida análise acerca do nexo causal entre sua conduta e o prejuízo alegado pelo consumidor.
Argumenta que o acórdão recorrido violou o artigo 210, incisos II a VII, da referida resolução, uma vez que restou comprovada nos autos a ocorrência de excludente de ilicitude, diante da inobservância dos pressupostos mínimos para ressarcimento dos danos.
Alega que, nos termos do que dispõem os artigos 14 e 15 da Resolução 414/2020 da Aneel, não é responsável pelos danos elétricos alegados pelo segurado.
Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie.
Requer o reconhecimento da ausência de interesse de agir da Recorrida, ao argumento de que o segurado não formulou o requerimento administrativo de ressarcimento de danos elétricos no prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II do CDC.
Por fim, argumenta que no caso de manutenção da condenação ao pagamento de indenização, faz jus à entrega pela Recorrida dos bens avariados.
Recurso tempestivo (id 74230472) e preparado (id 74265963).
Contrarrazões apresentadas no id 75333497.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de norma infralegal – Não cabimento
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da CF, é possível afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade precípua a impugnação de decisões que violem ou neguem vigência à lei infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Desse modo, afigura-se incabível a interposição de Recurso Especial contra a decisão judicial que supostamente contrarie norma regulamentadora de natureza infralegal.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2. Inexiste a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa às normas ora invocadas. 3. O acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente constitucional para o deslinde da controvérsia, pautando-se nos arts. 18, 30, V, 149-A e 175 da CF/1988 (fls. 711). Assim, incabível a modificação de suas conclusões em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. 4. Conquanto a parte recorrente indique violação de dispositivos de Leis Federais, a sua argumentação pauta-se, na verdade, nos textos das Resoluções 414/2010, 479/2012 e 587/2013 da ANEEL, normas infralegais, cuja violação não pode ser aferida em sede de Recurso Especial. É assim que esta Corte Superior tem se pronunciado em casos análogos: AgInt no REsp. 1.770.320/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 29.5.2019; AgInt no REsp. 1.679.808/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 16.3.2018; e AgInt no REsp. 1.584.984/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 10.2.2017. 5. Este Tribunal Superior entende que a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017. 6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
Em outras palavras, a Resolução 414/2010 da ANEEL se insere no conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, de forma que sua suposta violação não enseja a admissão do Recurso Especial, eis que não pode ser aferida por esta via recursal.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Como é cediço, a teor do que dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal a ausência da exata identificação do dispositivo legal supostamente violado, ou que seja objeto de dissídio jurisprudencial, caracteriza deficiência de fundamentação e torna prejudicada a análise da controvérsia.
Nesse sentido, eis o julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
No que diz respeito à alegação da Recorrente de que faz jus à entrega dos bens avariados, verifica-se que não restaram demonstrados de forma específica os dispositivos de lei federal supostamente violados pela decisão recorrida, ou que tenham recebido interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie, ao argumento de que a Recorrida, na qualidade de seguradora, não se enquadra como consumidora, a teor do que dispõe o artigo 2o, caput do CPC.
Neste ponto, o acórdão impugnado restou fundamentado nas seguintes razões:
“O fato de se tratar de ação de regresso promovido pela SEGURADORA é de somenos importância; o relevante e pertinente é a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária de fornecimento de energia, ficando aqui o registro inicial, isto é a situação pretérita que deu origem.
Sem necessidade de alongar no assunto, o próprio artigo 2o do CDC, com clareza traduz que: ‘consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final’.
Diante de tal conceito, percebe-se que tanto as pessoas físicas como jurídicas enquadram na condição de consumidor.
Por outro lado, sabido que, as concessionarias de serviços públicos prestadoras de serviços, encaixam perfeitamente nesta condição.
No caso em apreço, não há qualquer exceção à regra e, desta forma, não há como negar, no caso em comento, a aplicação dos preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, de interesse público e social (artigo 1o, Lei 8.078/90).
Ademais, não se olvida que a responsabilidade da ré/apelante, na condição de concessionária de serviços públicos, é regida, de igual forma, pelo disposto no artigo 3o, § 6o da Constituição Federal e, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, égide do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é de cunho objetivo.”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 426017 MG 2013/0369534-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/12/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013)
Além disso, quanto à alegação de que o segurado não exerceu o direito ao ressarcimento junto à Concessionária no prazo decadencial previsto no art. 26, inciso II do CDC, o STJ adotou o entendimento de que o referido prazo não se aplica à pretensão de natureza indenizatória do consumidor.
Nesse sentido:
"Verifica-se, da inicial, que o autor pretende, com esta ação, em breve síntese, o recebimento de indenização por danos materiais e morais, por conta (i) do atraso na entrega do apartamento; (ii) da cobrança de valorização do período de atraso; (iii) da cobrança de taxas indevidas e, finalmente, (iv) da instalação de janela diferente da prometida em venda.
Levando-se em consideração essas premissas, a orientação do TJSP não diverge da jurisprudência do STJ, segundo a qual, 'quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição' (REsp 1819058/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 5/12/2019).
Incidente, no ponto, o óbice da Súmula 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto com base nas alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal."
(AREsp 1762227, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, P. 23/02/2021). (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)
Com efeito, a referida Súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Por fim, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça